Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Validade. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes desta Turma (Acórdão 1341469, 1a. Turma, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ), da 3a. Turma (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO).
3 – Contrato de empréstimo. Na inicial, a parte autora afirma que, em agosto de 2016, contraiu empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, no valor aproximado de R$ 10.000,00. Alega que o banco réu descontava em sua folha de pagamento todo mês, em média, o valor de R$ 382,87, pelo que já efetuou o pagamento de R$ 20.674,98. É de se concluir que, diferentemente das situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. O contrato assinado tem todas as informações necessárias ao reconhecimento da sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. O valor transferido à conta do autor corresponde ao indicado no contrato juntado pelo réu. Ademais, as faturas contêm a taxa de juros referente a cada mês (ID 28271331). Verifica-se, ainda, que nos meses de outubro de 2019 e maio de 2020, o autor efetuou dois saques, nos valores de R$ 256,38 e R$ 1.926,86 respectivamente (ID 28271325 - Pág. 4). Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com as taxas de juros mensais, com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com os gastos do cartão de crédito. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
w